Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701200-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADEMIR GOMES DE SOUZA PACIENTE: PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA AUTORIDADE: RACHEL ADJUTO BONTEMPO BRANDÃO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ADEMIR GOMES DE SOUZA, em favor de PRISCILA GRASIELA DA MATA, em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição do Gama - DF, que intimou a parte querelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse, nos autos, seu interesse em celebrar acordo com a parte querelada, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.099/95, declinando, em caso positivo, todos os termos da proposta. Após manifesto desinteresse da vítima em participar de procedimento restaurativo, os autos foram conclusos. O impetrante sustenta que não há justa causa para a queixa-crime e postula o trancamento da ação. É o relatório. A matéria referente à existência ou não de justa causa para prosseguimento da ação não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual esta Turma Recursal, neste momento, não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Ante a ausência de recebimento da queixa-crime, não cabe a análise da ausência de justa causa ao caso concreto, uma vez que implicaria em leitura e valoração do conjunto probatório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por meio da via processual eleita, sob pena de supressão indevida de instância. A análise pela instância revisora de pedido não submetido ao Juízo de 1o grau implica supressão de instância. Precedente: (Acórdão 1249480, 07079419020208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Face ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente writ. Intimem-se. Após trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora